Tribunal: CARF
Processo: 10435.721555/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721555/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de
revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para
a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua
atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte
deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048
de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721555/2013-65
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 302/305) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
288/295, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.046.216-2, consolidado em 28/06/2013, no montante de
R$ 2.468.082,86, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 08/15), acompanhado do Relatório do
Auto de Infração (fls. 04/06), referente contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT) incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados no período de janeiro a dezembro de 2010.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 289/290):
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) identificado pelo
DEBCAD no 51.046.2162, lavrado em nome da empresa acima identificada,
relativo a contribuições devidas no período de janeiro a dezembro de 2010, com valor
atualizado de R$ 1.225.125,19 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil cento e vinte e
cinco reais e dezenove centavos), além de juros e multa. De acordo com o Relatório
Fiscal do AI, fls. 04 a 06, e com o Discriminativo do Débito – DD, fls. 09 a
11, foram lançadas neste Auto de Infração as contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIL
RAT) incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
segurados empregados no período de janeiro a dezembro de 2010.
O mencionado Relatório Fiscal traz as seguintes informações:
As contribuições apuradas lançadas no presente AI estão consignadas no
levantamento DR – Diferença de RAT. Os referidos pagamentos não foram declarados
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
A multa aplicada foi a de oficio de 75%.
O Relatório Fiscal esclarece que o contribuinte, no período de janeiro a
dezembro de 2010, declarou em GFIP o CNAE preponderante de código
7490104 (ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS). Além disso,
ajustou a alíquota RAT para 1% e o FAP para 1, o que resultou num RAT
ajustado de 1% (RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO RAT X FAP). Até a
competência 06/2009 o código CNAE informado em GFIP era o 8121400
(LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS).
A Lei no 8.212, de 1991 estabeleceu em seu Artigo 22, inciso II, alíneas "a", "b" e
"c", como parte das contribuições da empresa para a Seguridade Social, a
contribuição para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

8.213, de 1991 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Esta contribuição
deve incidir sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer de
cada mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. As alíquotas são
vinculadas à atividade preponderante da empresa (CÓDIGO CNAE), variando de 1
a 3%.
O Decreto no 3.048, de 1999 determina em seu Artigo 202, §3°, que é
considerada como preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Os §§ 5° e 6° deste mesmo
Artigo estabelecem a responsabilidade da empresa para realizar o enquadramento da
atividade preponderante, bem como a competência da Receita Federal do Brasil
para rever este enquadramento a qualquer tempo e, apurado erro no mesmo,
adotar as medidas necessárias à sua correção e lançar os valores devidos, se for o
caso.
Por outro lado o Artigo 202A do Decreto no 3.048, de 1999, incluído pelo
Decreto no
6.042
de 2007, determina que as alíquotas constantes dos incisos I a III do Artigo 202
do mesmo Decreto serão reduzidas em ate 50% ou aumentadas em até 100%, em razão
do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator
Acidentário de Prevenção FAP. O FAP consiste em um multiplicador a ser aplicado à
respectiva alíquota RAT da empresa.
Para que fosse apurado o correto enquadramento da atividade preponderante da
empresa e, conseqüentemente, o código CNAE correspondente, foram
solicitadas as folhas de pagamento do período fiscalizado, as planilhas contendo a relaçã
o dos empregados indicando suas respectivas funções e os códigos da
Classificação
Brasileira
de
Ocupações CBO, além dos contratos de prestação de
serviço vigentes em 2010.
Na análise das folhas de pagamento e das planilhas fornecidas pela
empresa, verificouse que o maior número de empregados da empresa, no
período
de
janeiro a dezembro de 2010, estava alocado nas funções de AJUDANTE DE
LIMPEZA (119 EMPREGADOS), AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO (233
EMPREGADOS)
e
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
GERAIS
(1110
EMPREGADOS). Na análise dos contratos fornecidos verificou-se que as
atividades desenvolvidas por estes empregados consistiam em limpeza e
conservação predial e limpeza e conservação de ambientes hospitalares.
Conforme determina o §3°, do Artigo 202 do Decreto no 3.048, de 1999, o
correto
CNAE preponderante da empresa a ser informado em GFIP deveria ser 8121400
(LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS), tendo sido indevido o
reenquadramento realizado pelo contribuinte. Para este código CNAE a alíquota RAT
correspondente é de 3%. O FAP atribuído pelo MPS para a empresa no exercício de
2010 foi de 1,3959. Portanto o RAT ajustado para o período fiscalizado seria 4,1877
(3% do RAT multiplicado por 1,3959).
Como a empresa declarou um RAT ajustado de 1% em todas as competências
de 2010, será lançada a diferença de alíquota de 3,1877%, incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados declarados em GFIP daquele período.
Os lançamentos, por competência, estão discriminados no "RL Relatório de
Lançamentos" e estão vinculados ao código de levantamento "DR DIFERENÇA
DE RAT". Os valores mensais dos totais das bases de cálculo podem ser
visualizados na planilha "CÁLCULO DA DIFERENÇA DO RAT" anexa a este Auto
de Infração. Também estão anexas a este Auto de Infração as planilhas
"RELAÇÃO
DOS EMPREGADOS
DA
EMPRESA
EM
2010"
e
"DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE EMPREGADOS ALOCADOS EM CADA
FUNÇÃO". Também estão anexas as telas de consulta ao sistema GFIP WEB que
demonstram as bases de cálculo declaradas pela empresa, bem como a
alíquota aplicada em cada competência.
(...)
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 28/06/2013 (fl.
08) e apresentou sua impugnação em 26/07/2013 (fls. 231/244), acompanhada de documentos
(fls. 245/282), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls.
291/292):
(...)
A empresa ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
tomou ciência pessoal do presente lançamento em 28.06.2013. Em 26/07/2013,
conforme carimbo da Seção de Protocolo e Expedição, apresentou impugnação,
juntada às fls. 231 a 244, e anexo, pontuando, em síntese, as alegações preliminares e de
mérito que se seguem.
Alega a tempestividade da impugnação.
Argui, que a fiscalização da Receita Federal do Brasil lavrou o Auto de
Infração, em razão de a empresa supostamente deixar de recolher valores
referentes a contribuições da empresa para o financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa, GIL/RAT. Entretanto, tal exigência não merece
prosperar tendo em vista que a empresa provará que esta inserida corretamente
para efeitos de recolhimento do SAT/RAT,
tendo em vista o que dispõe a legislação
vigente, pertinente a matéria.
Alega a nulidade por vício material com cerceamento de defesa. Menciona e transcreve
ensinamentos doutrinários que reflete a necessidade da precisão na identificação
dos fundamentos legais dos fatos ocorridos.
Entende que a autuação sob julgamento mostrase ilegítima, sendo passível de nulidade
a Autuação Fiscal e, conseqüentemente, o lançamento que declara a obrigação
tributária, uma vez formalizada sem obedecer a todos os requisitos. Deve ele ser lavrado
com precisão e clareza, relatando minuciosamente o fato ou os fatos argüidos,
caracterizando e definindo o autuado.
Ressalva que o Direito Tributário é caracterizado pela sua formalidade, no qual os atos
devem ser praticados de acordo com as formas prescritas na legislação, sob pena de sua
ineficácia no mundo jurídico. É o Direito Tributário essencialmente formal, dentro
da expectativa de inserir o poder de tributar na estreita legalidade, visando proteger o
contribuinte ontra excessos de exação, visto essa formalidade guardar pertinência com a
qualidade dos atos administrativos que são estritamente atos vinculados à lei.
O Defendente transcreve trechos do Relatório Fiscal onde o Auditor, por ocasião da
fiscalização esclarece procedimentos conclusivo em convencimento para o
enquadramento e reenquadramento da atividade econômica da empresa para fins de
RAT
que
tem como base a atividade laboral exercida pela preponderância dos seus
empregados.
Pontua o seu inconformismo em relação ao Auto de Infração alegando que em momento
algum houve fiscalização in loco para a real determinação da alíquota da Empresa.
Acrescenta, que a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer PGFN no 2120, de 2011 ratifica que a alíquota para efeitos de incidência
do
SAT/RAT deverá ser feita de acordo com a atividade preponderante exercida pela
empresa, quando houve apenas um registro. inclusive já Sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Argumenta que os fatos e provas trazidos pelo Auditor não comprovam a
hipótese de
incidência tributária, uma vez que a empresa é prestadora de serviços, onde restará
comprovado que não houve a fiscalização in loco em todos os postos de trabalho, acarre
tando vício, e sua notória nulidade. Tais procedimentos equivocados por parte
do Auditor causarão inegavelmente um cerceamento de defesa.
Entende que o auto de Infração que ora se hostiliza é claramente nulo
tendo em vista a violação ao Art. 5o, LV da Carta Maior, transcreve. Observa que em
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

momento algum foi discriminado o fato gerador, tendo em vista a ausência de
fiscalização in loco nos postos de trabalho da empresa que deram causa a hipótese de
incidência tributária.
Do mesmo jeito, argumenta a impossibilidade de se saber quais alíquotas de
contribuição foram aplicadas para cada individuo, e pior, qual a base de calculo salarial
foi tomada para efeito de cobrança, tendo em vista as diferentes categorias
de empregados existente na empresa.
No mérito argui que a Lei no 8112, de 1991, no caso da contribuição ao SAT,
utilizou conceitos indeterminados de natureza técnica, e que o legislador não se
considerando apto a definir que atividades empresariais causariam riscos graves,
médios, ou leves à saúde do trabalhador, apenas quantificando as alíquotas para
cada grau de risco, determinou no §3o do art. 22 da referida lei que compete ao
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com base em estatísticas de acidentes
do trabalho, apuradas em inspeção, modificar o enquadramento das empresas
conforme atendam as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho.
Afirma que apenas 119 empregados estão ligados à limpeza, enquanto que mais de
1.110 desenvolvem tarefas burocráticas como auxiliares de serviços gerais em
escritórios, e portanto, enquadrados em atividades dentro de escritório, onde a
alíquota do SAT/RAT não passa de 1%.
Ressalta que em recente julgamento o CARF restou pacificado o
entendimento demonstrado. Cita no do processo que o identifica e transcreve voto.
Registra que nenhum ato administrativo irregular ou viciado, como é o caso da
ação fiscal que se impugna, escapa da apreciação jurisdicional. Norma de
origem
constitucional, de defesa dos direitos, que como princípio visa resguardar a
ordem jurídica e a proteção do administrado.
Face os argumentos expostos, demonstrada a nulidade material,
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o impugnante que seja ac
olhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Ao tempo
em que requer a realização de diligências, aquelas necessárias à plena elucidação
das questões suscitadas, inclusive a realização de perícias, para a qual protesta pela
indicação do seus perito assistente, formulação de quesitos, e suplementação de provas.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 18 de março de 2014, no acórdão no 15-
35.074 (fls. 288/295), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 288):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A alíquota de SAT/RAT aplicável à empresa é definida a partir do grau de risco
associado a sua atividade preponderante.A impugnante exerce a atividade de LIMPEZA
EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, enquadrada no código CNAE no 8121400, ao qual
está associado o grau de risco grave, implicando uma alíquota de 3%.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos
que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua função de informar com
precisão e
clareza sobre os fatos caracterizadores da infração, bem como os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo
ao impugnante o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, Módulo e-
CAC em 01/05/2014 (fls. 299/300) e interpôs recurso voluntário em 30/04/2014 (fls. 302/305),
com os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados abaixo:
 O Auditor Fiscal deixou de verificar in loco as atividades da empresa,
baseando-se exclusivamente em alguns contratos de prestação de serviços para
embasar seu entendimento, padecendo de nulidade absoluta a autuação.
 Deixou de observar o Parecer PGFN no 2120 de 2011 que orienta, de forma
vinculante, a aplicação dos efeitos da incidência do SAT/RAT de acordo com
a atividade preponderante exercida pela empresa.
 Apenas 119 empregados estão ligados diretamente a atividade de limpeza,
enquanto mais de 1.110 empregados exercem atividades burocráticas como
auxiliares de serviços gerais em escritórios de órgãos públicos como escolas,
cujas alíquotas a serem aplicadas não ultrapassam de 1%.
 A DRJ entendeu pela manutenção do lançamento baseado unicamente nos
códigos CBO declarados em GFIP.
 A empresa cometeu erro na declaração dos códigos CBO em suas GFIP.
 Em sede de impugnação foi alegado cerceamento de defesa pela falta precisa
dos fundamentos legais dos fatos ocorridos na rubrica “12 Empresa”, não se
constituindo o presente auto de infração em ato válido, gerando a nulidade do
crédito assim lançado.
 Ao final requer a anulação do lançamento, em conformidade como artigo 53,
da Lei no 9.784 de 1999, considerando a impossibilidade de se efetuar o seu
saneamento, devido a forma como foi cadastrado, o que, por sua vez,
impossibilita qualquer inscrição válida em Dívida Ativa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso voluntário o contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes pontos: i) nulidade da autuação em razão do Auditor Fiscal ter deixado de verificar in
loco as atividades da empresa e pela falta precisa dos fundamentos legais dos fatos ocorridos na
rubrica “12 Empresa”; ii) não ter sido observado o Parecer PGFN no 2120 de 2011; iii) a DRJ
entendeu pela manutenção do lançamento baseado unicamente nos códigos CBO declarados em
GFIP e iv) a empresa cometeu erro na declaração dos códigos CBO em suas GFIP.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

Cumpre consignar que em razão do tópico acerca da nulidade do crédito lançado
por cerceamento de defesa pela falta precisa dos fundamentos legais dos fatos ocorridos na
rubrica “12 Empresa, ter sido acrescentado pelo contribuinte em suas razões, apenas no recurso
voluntário, o mesmo não será conhecido, por ofensa ao disposto nos artigos 16, 17 e 33 do
Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, por configurar verdadeira inovação à lide.
Dos Atos Normativos que Regem a Matéria
De acordo com as disposições constantes especificamente nos parágrafos §§ 3o a
5o do artigo 202 do Decreto no 3.048 de 19992, verifica-se ser de responsabilidade da empresa o

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

2 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

enquadramento nos correspondentes graus de risco, constante no Anexo V, para fins de
recolhimento da contribuição ao RAT, de acordo com a sua atividade econômica preponderante
em cada estabelecimento que tenha número de CNPJ, ou seja, aquela que concentra o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Nesse sentido é o entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, após reiterados julgados a respeito da matéria
editou a Súmula 351, com o seguinte teor:
SÚMULA No 351
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Por sua vez, uma vez constatado erro no autoenquadramento, o § 6o do referido
artigo 202 do Decreto no 3.048 de 1999, assim estabelece:
(...)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O artigo 72 da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009 repisa a regra do artigo
202 do Decreto no 3.048 de 1999, nos termos a seguir:
Das Contribuições da Empresa
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)

§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
I - o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, com base em sua atividade
econômica preponderante, observados o código CNAE da atividade e a alíquota
correspondente ao grau de risco, constantes do Anexo I desta Instrução Normativa, de
acordo com as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
(...)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de
03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, na forma
da alínea “b”, exceto com relação às obras de construção civil, para as quais será
observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ,
enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição "7820-
5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação mencionada no caput
deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na
ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em
atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que
corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
III - a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja
construção ou prestação de serviços na área de construção civil será enquadrada no
código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade
econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na obra não serão
considerados para os fins do inciso I; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à sua
correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
§ 2o Exercendo o segurado atividade em condições especiais que possam ensejar
aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de
trabalho sob exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde e integridade física, é
devida pela empresa ou equiparado a contribuição adicional destinada ao financiamento
das aposentadorias especiais, conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de
1991, e nos §§ 1o e 2o do art. 1o e no art. 6o da Lei no 10.666, de 2003, observado o
disposto no § 2o do art. 293, sendo os percentuais aplicados:
I - sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado e trabalhador
avulso, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente:
a) 4% (quatro por cento), 3% (três por cento) e 2% (dois por cento), para fatos geradores
ocorridos no período de 1o de abril de 1999 a 31 de agosto de 1999;
b) 8% (oito por cento), 6% (seis por cento) e 4% (quatro por cento), para fatos geradores
ocorridos no período de 1o de setembro de 1999 a 29 de fevereiro de 2000;
c) 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por cento), para fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de março de 2000;
II - sobre a remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual filiado à
cooperativa de produção, 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por
cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, conforme o tempo
exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, respectivamente;
III - sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, emitida por
cooperativa de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados,
9% (nove por cento), 7% (sete por cento) e 5% (cinco por cento), para fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o disposto no art. 222, conforme o
tempo exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, respectivamente. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 3o A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, quando submeter os trabalhadores cedidos a condições
especiais de trabalho, conforme disposto no art. 292, deverá efetuar a retenção prevista
no art. 112, acrescida, quando for o caso, dos percentuais previstos no art. 145,
relativamente ao valor dos serviços prestados pelos segurados empregados cuja
atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, respectivamente.
§ 4o A contribuição adicional de que trata o § 2o também é devida em relação ao
trabalhador aposentado de qualquer regime que retornar à atividade abrangida pelo
RGPS e que enseje a aposentadoria especial.
(...)
§ 5o Tratando-se de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, de financiamento ou de
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos ou de valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, empresas de
seguros privados ou de capitalização, agentes autônomos de seguros privados ou de
crédito e entidades de previdência privada abertas ou fechadas, além das contribuições
previstas nos incisos I a IV do caput, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) incidente sobre a base de cálculo definida nos
incisos I e II do caput do art. 57. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

§ 6o As contribuições da pessoa jurídica que tenha como fim a atividade de produção
rural, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de agosto de 1994, bem como as da
agroindústria, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de novembro de 2001, conforme
definido nos arts. 171 e 173, em substituição às previstas nos incisos I e II do caput são
as relacionadas no Anexo III.
§ 7o A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional tem as
contribuições previstas nos incisos I e II do caput substituídas pelas contribuições
incidentes sobre a receita, conforme disposto no art. 249.
§ 8o A contribuição das cooperativas de trabalho, no período de 1o de maio de 1996 a 29
de fevereiro de 2000, é de 15% (quinze por cento) do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição
pelos serviços que prestam a pessoas jurídicas por intermédio delas.
§ 9o Na hipótese de um órgão da Administração Pública Direta com inscrição própria no
CNPJ ter a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ, aplicar-se-á o disposto na
alínea "c" do inciso I do § 1o.
§ 10. A informação de que trata o § 13 do art. 202 do RPS será prestada em
conformidade com o disposto no Manual da GFIP.
§ 11. As sociedades cooperativas de crédito estavam obrigadas a recolher a contribuição
adicional estabelecida no § 5o até 24 de setembro de 2007.
§ 12. A partir de 1o de janeiro de 2008, as sociedades cooperativas de crédito devem
contribuir para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) com
alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) incidente apenas sobre o
montante da remuneração paga, devida ou creditada a seus empregados, na forma do
inciso I do art. 10 da Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, a que se
refere o art. 10 da Lei no 11.524, de 24 de setembro de 2007.
§ 13. As contribuições devidas pela agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção, não substituem as devidas a terceiros, incidentes sobre a
folha de salários, salvo a destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem por
cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art. 202-A do Decreto
no 3.048, de 1999. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão competente
no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a decisão lhe seja
favorável. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão, sendo-
lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

§ 18. O disposto no § 5o não se aplica às sociedades corretoras de seguro. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
Extrai-se do dispositivo normativo acima reproduzido que o CNAE (Classificação
Nacional da Atividade Econômica) Preponderante é a atividade na qual o empregador tem mais
empregados atuando no mês no estabelecimento.
Para as empresas que só têm uma atividade cadastrada o CNAE Preponderante
sempre será a atividade cadastrada como CNAE Principal, que consta no cadastro do CNPJ. Se o
empregador, além da atividade principal, executar outra atividade, deverá verificar mensalmente
a quantidade de trabalhadores na atividade fim indicada e alterar a CNAE Preponderante, se for
o caso.
Em síntese:
 O CNAE Principal se refere a atividade que gera, ou a que se espera que gere,
a maior receita da empresa, é a mesma que consta no comprovante de
inscrição e de situação da pessoa jurídica no campo “Código e Descrição da
Atividade Econômica Principal”.
 O CNAE preponderante é a atividade na qual existe o maior número de
empregados atuando, uma vez que a empresa possui mais de uma atividade
econômica, podendo ser alterado mensalmente, devendo a empresa consultar
mensalmente a atividade com maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos para enquadrar-se corretamente ao RAT.
Das Razões do Recurso Voluntário
Após este breve introito acerca dos atos normativos que regem a matéria,
passemos à analise das insurgências apontadas pelo Recorrente no recurso voluntário
apresentado.
No Relatório Fiscal (fls. 04/06) a autoridade lançadora relatou que o motivo do
lançamento decorreu do fato de a empresa, no período de 01/2010 a 12/2010, ter declarado em
GFIP o CNAE preponderante 7490-10/4 - atividades de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Além disso, ajustou a alíquota RAT para 1% e
o FAP para 1, o que resultou num RAT ajustado de 1% (resultado da multiplicação RAT x FAP).
Até a competência 06/2009 o código CNAE informado em GFIP era o 8121-40/0 - limpeza em
prédios e em domicílios.
Segundo a fiscalização, o enquadramento da atividade preponderante da empresa
foi feito com base nas folhas de pagamento, planilhas da relação de empregados com as
respectivas funções e os códigos CBO e contratos de prestação de serviços vigentes em 2010.
Com base nesses documentos foi constatado que o maior número de empregados
da empresa no período fiscalizado estava alocado nas funções de AJUDANTE DE LIMPEZA
(119 empregados), AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO (233 empregados) e AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS (1.110 empregados). Na análise dos contratos fornecidos verificou-se que
as atividades desenvolvidas por estes empregados consistiam em limpeza e conservação predial e
limpeza e conservação de ambientes hospitalares.
Em decorrência desse fato, seguindo o disposto no parágrafo 3°, do artigo 202 do
Decreto no 3.048 de 1999, concluiu que o CNAE preponderante da empresa a ser informado em
GFIP deveria ser 8121-40/0 - limpeza em prédios e em domicílios – cuja alíquota RAT
correspondente é de 3% e o FAP atribuído pelo MPS para a empresa no exercício de 2010 foi de
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

1,3959. De modo que o RAT ajustado para o período fiscalizado seria 4,1877 (3% do RAT
multiplicado por 1,3959).
A decisão recorrida manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos:
 A empresa informou em GFIP, nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, o
código CBO no 09914 (atividade de manutenção de edifícios, tais como
conservador de fachadas, faxineiro, limpador de vidros, trabalhador em
manutenção de edificações), como sendo a atividade desenvolvida por 1.238
empregados. A partir de março/2010 com a desativação deste código, que
passou a ser o de no 5143, a empresa informou como sendo 1166 trabalhadores
declarados nessa atividade.
 Tais informações prestadas pela empresa em GFIP demonstram que a maior
parte de seus empregados desenvolvem atividades de limpeza. Logo o
enquadramento correto da empresa na tabela CNAE Fiscal deveria ser o
código 8121-40/0 – limpeza em prédios e em domicílios, ao qual está
associado um grau de risco grave, justificando a aplicação da alíquota de 3%
para o RAT.
 O FAP atribuído pelo MPS para a empresa no exercício de 2010 foi de
1,3959. Portanto, o RAT ajustado para o período fiscalizado seria
4,1877 (3% do RAT multiplicado por 1,3959).
 Concluindo que, os elementos constantes nos autos demonstram não haver
qualquer mácula nos procedimentos da fiscalização no cálculo das
contribuições lançadas.
 Aduz não merecer acolhimento a preliminar de nulidade da autuação, pois o
relatório fiscal, o auto de infração e demais demonstrativos que o compõem,
cumprem a função de informar com clareza e precisão sobre as contribuições
lançadas, permitindo ao contribuinte a perfeita compreensão do lançamento e
o exercício pleno do seu direito de defesa.
 Por fim, rejeitou o pedido de diligência ou perícia por não cumprir os
requisitos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972.
No recurso voluntário o contribuinte repisa novamente os mesmos argumentos
que foram rechaçados pelo juízo a quo, sintetizados acima.
Preliminarmente, não se vislumbra nenhum cerceamento do direito de defesa ao
contribuinte, pelos mesmos motivos justificadores da decisão de primeira instância, reproduzidos
de modo sintético em linhas pretéritas.
Também não merecem acolhida os argumentos do contribuinte da falta de
verificação in loco das atividades da empresa e de que a fiscalização deixou de observar o
Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011.
O motivo ensejador da publicação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120/20113decorreu
da existência de decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), contrárias ao

3 Ementa do PARECER PGFN/CRJ/No 2120 /2011:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A alíquota da contribuição para o
SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721555/2013-65

entendimento esposado pela Fazenda Nacional de que a Lei no 8.212 de 1991 determinou a
verificação do grau de risco da atividade preponderante na empresa como um todo e que essa foi
a interpretação adotada pelo Executivo nos decretos editados para regulamentar o dispositivo.
Dessa maneira, a alíquota do SAT deve ser obtida verificando-se o grau de risco desenvolvido
pela empresa e não por cada estabelecimento. Argumenta-se que os decretos apenas extraíram do
texto legal o máximo de sua eficácia e carga normativa.
O entendimento restou consolidado pelo STJ na Súmula no 351, na seguinte
redação:
“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Seguindo tal entendimento, ao contrário do alegado pelo Recorrente, o
enquadramento da atividade preponderante da empresa foi feito com base nas folhas de
pagamento, planilhas da relação de empregados com as respectivas funções e os códigos CBO e
contratos de prestação de serviços vigentes em 2010, concluindo que a maioria dos empregados
desenvolvia a atividade de manutenção de edifícios, tais como conservador de fachadas,
faxineiro, limpador de vidros, trabalhador em manutenção de edificações, cujo enquadramento
na tabela CNAE Fiscal é o código 8121-40/0, ao qual está associado um grau de risco grave,
justificando a aplicação da alíquota de 3% para o RAT e cujo FAP atribuído pelo MPS para a
empresa no exercício de 2010 foi de 1,3959.
A alegada existência de erros cometidos no preenchimento da GFIP em relação
aos códigos CBO, não foi acompanhada de qualquer elemento de prova. Ademais se tais erros
realmente ocorreram, cabia ao contribuinte ter providenciado a sua correção em período anterior
ao do início da fiscalização, o que como visto, não foi efetuado.
Diante desta inafastável ilação, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus
probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil), não
há como acolher seus argumentos, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litigio instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade
de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

Fl. 343
DF CARF MF
Original